Tribunal: TJBA
Processo: 0302483-87.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302483-87.2013.8.05.0250 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): UILIAM JESUS DOS SANTOS, MICHEL SOARES REIS APELADO: EUNICE DE JESUS COSTA e outros (5) Advogado(s):RODRIGO FERNANDES PENHA, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, UILIAM ROBSON ALVES DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VETADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Simões Filho/BA, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão unânime da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito ao recebimento de FGTS, por contratados sem concurso público. O embargante alega omissão quanto à análise dos princípios da Administração Pública e da nulidade contratual ex tunc, pleiteando o suprimento de omissões com eventual modificação do julgado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise dos princípios constitucionais da Administração Pública e dos efeitos da nulidade contratual; (ii) saber se há possibilidade de concessão de efeitos modificativos aos embargos, com exclusão da condenação ao pagamento do FGTS. III. Razões de decidir 3. Os embargos foram opostos tempestivamente e por parte legítima, estando presentes os requisitos de admissibilidade. 4. Não se verifica a omissão alegada, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos relativos à nulidade da contratação sem concurso público, reconhecendo o direito ao FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e na jurisprudência vinculante do STF (RE 596.478 e RE 765.320). 5. O acórdão embargado analisou expressamente os princípios da Administração Pública, inclusive ao reconhecer a nulidade do contrato com fundamento no art. 37, caput e inc. II, da CF/1988, aplicando o princípio da legalidade e vedando o enriquecimento ilícito da Administração. 6. A alegação de que os efeitos da nulidade devem ser ex tunc não autoriza a modificação do julgado, pois a jurisprudência consolidada do STF assegura ao trabalhador o direito ao FGTS, mesmo em contratações irregulares. 7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria decidida. O pedido de efeito modificativo carece de respaldo, ausente vício na decisão. 8. Embora improcedentes, os embargos foram fundamentados de forma técnica, não havendo elementos que indiquem caráter protelatório, sendo indevida a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de nova menção aos princípios constitucionais da Administração Pública e à nulidade ex tunc, quando tais fundamentos já foram analisados no acórdão embargado. 2. É inviável o efeito modificativo em embargos de declaração quando ausente vício no julgado e a parte busca rediscutir o mérito da decisão." _____ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; inciso IX e § 2º; CC, art. 884; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (RG), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13.10.2010; STF, RE 765.320, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário Virtual, j. 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0302483-87.2013.8.05.0250, sendo Embargante Município de Simões Filho e Embargados Eunice de Jesus Costa e Outros, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator